Tribunal: TJDFT
Processo: 0702404-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702404-36.2022.8.07.0003 AGRAVANTES: ROBSON DE LIMA DANTAS, RAQUEL DE LIMA DANTAS ALENCAR AGRAVADA: ADRIANA RÉGILA FERNANDES DE ANDRADE MUNIZ DESPACHO ROBSON DE LIMA DANTAS e RAQUEL DE LIMA DANTAS ALENCAR se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Defendem a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, porquanto a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Sustentam que a decisão combatida violou a legislação federal, bem como, que não está em conformidade com o entendimento da Corte Superior. Por fim, afirma ter realizado o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003